Tribunal: TCU
Processo: 016.970/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 671/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, em face da perda da qualidade de beneficiário dos interessados, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o artigo 7o, inciso I, da Resolução TCU 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados pela perda do objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.970/2021-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aline Ribas Brites (XXX.106.239-XX); Dea Pereira Magalhaes (XXX.357.030-XX); Edith Dias de Oliveira (XXX.223.111-XX); Helia Rosa D Avila (XXX.835.589-XX); Jandira Maria dos Santos Mari (XXX.301.328-XX); Jose de Castro Ribeiro (XXX.312.501-XX); Lidia Nunes Lima (XXX.017.903-XX); Lourdes dos Santos Oliveira (XXX.266.006-XX); Maria das Dores Pessoa de Lira (XXX.138.214-XX); Mario Luiz Castro (XXX.902.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.